Tribunal: TCU
Processo: 039.322/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria de Arnaldo Florencio de Abreu no cargo de Técnico Judiciário do Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia o ato de concessão de aposentadoria de Arnaldo Florencio de Abreu no cargo de Técnico Judiciário do Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, c/c arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/1992, e art. 260 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1 considerar ilegal e negar o registro do ato constante do presente processo; 9.2 dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3 determinar à unidade jurisdicionada que: 9.3.1 faça cessar, com base no art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU, c/c art. 19, inciso II, da IN TCU 78/2018, o pagamento da parcela apontada como irregular, no prazo 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência desta deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária; 9.3.2 emita novo ato de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal no prazo de 30 (trinta) dias, após corrigida a falha que ensejou na ilegalidade do ato; 9.3.3 comunique ao interessado o teor desta decisão, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.3.4 no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a interessada está ciente do julgamento deste Tribunal.